Tribunal: TJSP
Processo: 1010123-59.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. REVISÃO CONTRATUAL. Correção monetária pelo IGP-M. Não há qualquer ilegalidade ou mesmo abusividade na eleição de índice claro e usualmente usado por agentes econômicos para atualizar as parcelas do preço futuro de imóvel prometido à venda. A variação positiva do IGP-M não pode ser considerado evento extraordinário, fora do âmbito de previsibilidade econômica. Não

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. REVISÃO CONTRATUAL. Correção monetária pelo IGP-M. Não há qualquer ilegalidade ou mesmo abusividade na eleição de índice claro e usualmente usado por agentes econômicos para atualizar as parcelas do preço futuro de imóvel prometido à venda. A variação positiva do IGP-M não pode ser considerado evento extraordinário, fora do âmbito de previsibilidade econômica. Não se ignoram os efeitos financeiros negativos da pandemia, que a todos atingiu, mas não há demonstração efetiva que tal situação afetou o contrato ora discutido. Improcedência do pedido inicial.
Recurso desprovido.